Tribunal: TJDFT
Processo: 0706516-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706516-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO MEDICO E BIO-ETICA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE D E C I S Ã O CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE e SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIREITO MÉDICO E BIO-ÉTICA informam acordo apresentado nos autos de origem (ID 57512780) e, em virtude disso, requerem a desistência do recurso. Assim, com arrimo no art. 998, caput, do CPC, homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador